Tribunal: TJES
Processo: 5002718-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-24

Ementa:
SE
GUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
2718
-
46
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
THAMYRES ALVES LEITE

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO D
A
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO
WRIT
. MERAS SUPOSIÇÕES. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações.

2
.
In casu
,
não merece sequer ser conhecida a ordem pleiteada no presente
writ,
por se basear em meras suposições, as quais se mostram insuficientes a configurar o seu cabimento.

3
.
Habeas Corpus
não conhecid
o
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002718-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAMYRES ALVES LEITE

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SE
GUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
2718
-
46
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
THAMYRES ALVES LEITE

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO D
A
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO
WRIT
. MERAS SUPOSIÇÕES. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações.

2
.
In casu
,
não merece sequer ser conhecida a ordem pleiteada no presente
writ,
por se basear em meras suposições, as quais se mostram insuficientes a configurar o seu cabimento.

3
.
Habeas Corpus
não conhecid
o
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do writ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
2718
-
46
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
THAMYRES ALVES LEITE

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO D
A
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAMYRES ALVES LEITE
,

em face de suposto ato coator imputado ao
MM.
JUIZ DE DIREITO D
A
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
,
que
nos autos da ação penal nº 000
4140
-
22
.202
2
.8.08.00
30
,
onde foi denunciada nas sanções do artigo
121
,
§2º, incisos III e IV, do Código Penal
,
manteve a prisão
preventiva
da ré, como medida de garantia da ordem pública
.

O
impetrante
s
ustenta
a necessidade de
liberdade da paciente, eis que trata-se de mãe solo de filho de apenas 4 (quatro) anos de idade
,
o qual dela depende

financeiramente e emocionalmente.

Com base nesses fundamentos, requer,
liminarmente,

a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor d
a paciente.
Subsidiariamente, requer a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Liminar indeferida no mov. ID 7540224.

Pois bem.

Segundo assentado pela normatização de regência e posicionamento jurisprudencial incidente, para que a ordem de habeas corpus seja conhecida, a impetração deve ser instruída com prova pré-constituída apta à demonstração do direito alegado, de maneira inequívoca.

Como bem ressaltado pelo douto Procuradoria de Justiça, sendo característica marcante do
writ
a sua cognição sumária, em que se faz descabida qualquer dilação probatória com incursão vertical no conjunto fático probatório, deve ser o mesmo instruído com dados concretos pré-constituídos que sejam hábeis a delimitar cabalmente o aventado.

No caso em comento, não foram acostados aos autos quaisquer documentos comprobatórios dos apontados constrangimentos. Nessa esteira, como o alegado não pode ser aferido de plano, de forma incontroversa e indubitável, com apoio em todos os documentos relativos à
quaestio
em debate, obstada está a apreciação deste
mandamus
. Vejamos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DE WRIT MAL INSTRUÍDO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA A APRECIAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AVENTADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pedido de reconsideração deduzido dentro do quinquídio legal pode ser recebido como agravo regimental em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo.
2. A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado
. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 799.608/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Assim, não tendo o impetrante se desincumbido do ônus que possui de instruir adequadamente o
mandamus
com a documentação hábil a delimitar as pretensas ilegalidades aventadas nesta impetração, a saber, excesso de prazo, imprescindibilidade da paciente para prover os cuidados do filho menor e debilidade dos genitores da paciente para cuidar da criança, emerge óbice que impede o seu conhecimento, já que sabidamente deve ser impetrado com prova pré-constituída.

Pertinente à insurgência quanto ao lapso temporal pelo qual perdura a prisão, cumpre ressaltar, que apesar da ausência de documentação necessária, depreende-se do andamento judicial acostado à inicial e das informações prestadas pelo magistrado, que o feito está tramitando regularmente dentro da complexidade existente, dado que a ré encontra-se reclusa em outro Estado, o que denota uma marcha processual com certa morosidade ao se levar em consideração o recebimento da denúncia em abril de 2023, e o aguardo da devolução da Carta Precatória de citação, mas que, no momento não se mostra desproporcional.

Por fim, registra-se, por oportuno, que a autoridade coatora consignou nas informações prestadas que houve a determinação de recambiamento da paciente para uma unidade prisional deste Estado do Espírito Santo.

Dessa maneira, sopesadas as particularidades concretas expostas, não se vislumbra, neste momento, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Ante o exposto,
pelos fundamentos apresentados
acredito ser razoável o
NÃO CONHECIMENTO
deste
habeas corpus
impetrado.

É
COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)